Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMAS DO STJ (TEMAS 246, 247 E 958). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 973.827/RS e 1.578.526/SP, paradigmas dos Temas 246, 247 e 958 da lista de recursos repetitivos.

II – Agravo interno não provido.